Tribunal: TJES
Processo: 5042637-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042637-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA CRAVO VALLANDRO e outros
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5042637-34.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
BÁRBARA CRAVO VALLANDRO MARQUES E FABIANO LEPRE MARQUES
RECORRIDO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO AUTO. SERVIÇO “MOTORISTA DA VEZ”. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISPONIBILIDADE CONDICIONADA PREVISTA EM CONTRATO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ALTERNATIVO (TÁXI). INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, afastando a alegada falha na prestação do serviço securitário.

Na origem, os autores sustentaram que, apesar de prévio agendamento do serviço “Motorista da Vez”, este não foi efetivamente prestado, sendo disponibilizado serviço de transporte alternativo, o que teria gerado danos materiais e morais.

A sentença recorrida concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço, sob o fundamento de que o contrato prevê a possibilidade de substituição do serviço por alternativa equivalente, conforme disponibilidade operacional, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, à configuração de danos indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Todavia, a responsabilização do fornecedor exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no caso concreto.

Consta dos autos que o serviço denominado “Motorista da Vez”, embora previsto na apólice, está condicionado à disponibilidade no momento da solicitação, podendo ser substituído por serviço alternativo, como transporte por táxi ou aplicativo, conforme expressamente previsto nas condições contratuais.

No caso concreto, restou incontroverso que foi disponibilizado aos recorrentes serviço de transporte alternativo, o qual viabilizou seu deslocamento até a residência, inexistindo, portanto, negativa absoluta de assistência.

Nesse contexto, não se verifica descumprimento contratual, mas sim o cumprimento da obrigação nos moldes ajustados, ainda que por meio de modalidade alternativa prevista contratualmente.

A frustração da expectativa dos recorrentes quanto à modalidade específica do serviço não é suficiente, por si só, para caracterizar falha na prestação do serviço, sobretudo quando a alternativa ofertada encontra amparo no contrato firmado entre as partes.

Quanto ao dano material, verifica-se que a disponibilização do transporte alternativo afasta a configuração de prejuízo indenizável, uma vez que o serviço foi prestado dentro das condições pactuadas.

No tocante ao dano moral, a situação narrada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não sendo apta a ensejar compensação pecuniária, ausente violação a direitos da personalidade.

Assim, não demonstrada conduta ilícita por parte da recorrida, tampouco dano indenizável, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Diante disso, o recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)